Tribunal: TJDFT
Processo: 0715197-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO LEGAL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ORDEM DE EMENDA NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC.
2. Tratando-se de ação de execução fundada em contrato de prestação de serviços, o art. 798, inc. I, alínea “d”, do Código de Processo Civil, exige que o exequente comprove o cumprimento da contraprestação que lhe compete.
3. Não cumprida a determinação de emenda para comprovar a prestação dos serviços contratados, dentre outras providências, impõe-se o indeferimento da petição inicial.
4. Apelação conhecida e não provida.